Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001490-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001490-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CESSÃO DE CRÉDITO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ART. 778, §§ 1o E 2o DO CPC - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA UNIÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIROS - MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - QUESTÃO RESOLVIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – LAUDO DE PERITO INDICADO PELO JUÍZO – DOCUMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – OBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. 8. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).
(REsp 1599042/SP).

Se as matérias relacionadas ao excesso de execução e à homologação dos cálculos judiciais já foram resolvidas em Exceção de Pré-Executividade, que as rejeitou, incide sobre elas a coisa julgada.

O art. 873 do CPC/2015 elenca as situações que autorizam a realização de nova avaliação, a qual não se justifica quando há mera divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e por perito judicial, se não há erro evidente no laudo por este último produzido, mas sim quando identifica-se que utilizou os métodos, critérios e procedimentos pautados por normas técnicas.

Não cabe ao agravante arguir suposta nulidade da adjudicação por não intimação da União, uma vez que se trata de direito de terceiros.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001490-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou o laudo pericial produzido em juízo, deferiu a adjudicação da Fazenda Santa Maria e não acolheu os argumentos de pagamento parcial do débito, cálculos abusivos e exclusão do crédito cedido à União, por se tratar de fatos que devem ser discutidos em Embargos à Execução.

Os agravantes discorrem sobre a ilegalidade e excesso da cobrança, sob a alegação de que pleitearam o chamamento do processo à ordem por serem matérias de ordem pública, as quais podem ser suscitadas a qualquer momento, portanto não haveria preclusão.

Aduzem que antes da adjudicação deve-se dar cumprimento ao anterior despacho que determinou a oitiva da União para se manifestar sobre esse pedido, já que ela tem crédito preferencial por envolver questão tributária.

Sustentam ainda que devem prevalecer os laudos de avaliação divergentes de R$277.371.107,20 para a Fazenda JJ, também denominada Três Irmãos, e R$ 137.346.827,55 para a Fazenda Santa Maria, visto que foram elaborados por empresas idôneas e com vasta experiência na área.

Afirmam ser necessária a inversão do ônus da prova para que os agravados apresentem os extratos de todas as transações efetuadas relativas ao débito em análise.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 33783463).

Contraminuta apresentada pela RE AGRO ATIVOS S/A no id n. 35695950 e pelo Banco do Brasil no id no37053489.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001490-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que homologou o laudo pericial produzido em juízo, deferiu a adjudicação da Fazenda Santa Maria e não acolheu os argumentos de pagamento parcial do débito, cálculos abusivos e exclusão do crédito cedido à União, por se tratar de fatos que deveriam ser discutidos em Embargos à Execução.

Dizem que constataram diversas nulidades, e que em 08/05/2019 apresentaram “petição de chamamento de feito a ordem” nos quais postularam:

“a.) pela inversão do ônus da prova com esteio na legislação consumerista, conforme o artigo 6.o, inciso VIII, para que o exequente-agravado apresente os extratos bancários de toda a relação consumerista havia entre as partes, assim como os contratos firmados, muitos deles em operações denominadas mata-mata, pelos quais se fazia a novação do débito e o montante supostamente disponibilizado ao cliente no novo contrato tinha parte substancial retida para amortização da dívida extinta, tornando sem efeito as homologações de cálculo pretéritas e permitindo, por conseguinte, a realização de perícia contábil para que se possa aferir a evolução do débito ao longo do tempo, contabilizando os índices legais e as amortizações necessárias;

b.) a revalidação dos termos do acordo judicial de fls. 216/222 e da efetiva renúncia do exequente-agravado à Cláusula 14 nele prevista, isso de acordo com o conteúdo da r. decisão interlocutória de fls. 303/304, determinando-se o prosseguimento da demanda executiva pelo valor do pacto celebrado, com o abatimento das quantias pagas nos três anos que se seguiram à assinatura do mesmo e do montante cedido à União, promovendo-se a inversão do ônus da prova para que o exequente agravado apresente todos os documentos dos valores pagos, permitindo-se a perícia contábil;

c.) acolher o cálculo divergente, realizado nos moldes legais e exteriorizado nas duas planilhas apresentadas, o qual perfaz na data de 1.o de abril de 2019, o valor de R$ 32.399.239,16 (trinta e dois milhões trezentos e noventa e nove mil duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), especialmente se constatar, de plano, que a Cessão de Crédito recentemente noticiada pelo exequente-agravado à empresa Re Agro possui valor pouco menor que esse, ou seja, R$ 31.300.000,00 (trinta e um milhões e trezentos mil reais) apurados no mês de março do corrente ano de 2019, ou, caso não for esse o entendimento deste preclaro Juízo, determinar a realização de perícia contábil ou encaminhar os autos à Contadoria Judicial;

d.) acolher os laudos divergentes nos valores de R$ 277.371.107,20 (duzentos e setenta e sete milhões trezentos e setenta e um mil cento e sete reais e vinte centavos) para a Fazenda JJ, também denominada Três Irmãos, e R$ 137.346.827,55 (cento e trinta e sete milhões trezentos e quarenta e seis mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para a Fazenda Santa Maria, firmados por empresa idônea da própria Comarca de Paranatinga/MT, com vasta experiência e renome no mercado imobiliário local, sendo cabalmente ciente de suas características específicas, tanto é que o trabalho técnico foi firmado, não por economistas de uma Capital, mas sim por engenheiro agrônomo que vivencia as peculiaridades do interior do Estado, ou, caso não seja este o entendimento deste preclaro Juízo, seja nomeada como perita empresa idônea local, dotada de engenheiro agrônomo para firmar o laudo, para que proceda à nova avaliação, de modo que o auxiliar do Juízo possa entregar ao Estado-Juiz um trabalho técnico que efetivamente espelhe a realidade da Comarca em que tramita o processo; e.) indeferir o pedido de substituição processual em razão da ausência de anuência do devedor;

f.) indeferir os pedidos de adjudicação formulados pelo exequente-agravado e pelo cessionário, haja vista as gritantes discrepâncias entre as avaliações e os cálculos apostos nos autos pelas partes, bem como considerando o postulado pela União, possuidora de crédito preferencial”.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

I – De início observo que o Banco do Brasil S/A cedeu seu crédito para a empresa RE Agro Ativos Ltda., conforme se evola da petição de fls. 1033/1035.Nesse aspecto, aplica-se o previsto no inciso III do § 1o do artigo 778 do Código de Processo Civil, eis que podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o cessionário, quando o direito resultado do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, exatamente como se deu no caso dos autos.

Posto isso, defiro o pedido de fls. 1033/1035, com consequente retificação do polo ativo.

II – Em decorrência da divergência acerca da avaliação dos imóveis foi determinado nova avaliação, a cargo da empresa Real Brasil Consultoria (fl. 837). A prova pericial avaliou a fazenda Três Irmãos – matrícula n. 267 – em R$ 97.842.026,12, sendo certo que a fazenda Santa Maria – matrícula n. 268 – foi avaliada em R$ 71.634.848,20 (fl. 933).

O laudo pericial se fundou na NBR-14.653-3 da ABNT. Assim, estimou as benfeitorias, área, uso e distância do município, fixando o valor por hectare da fazenda Três Irmãos em R$ 4.728,71, sendo que a fazenda Santa Maria teve o preço do hectare fixado em R$ 4.284,27.

Por sua vez, constato que o laudo produzido pelo executado fixa o valor dos imóveis sem qualquer critério técnico, lançando mera estimativa de preço (fls. 1003/1007).

Nesse sentido, o complemento o laudo pericial afirmou:

Ao analisar o Laudo de Avaliação do expert, acostado às fls. 1003-1007, não foi identificada a memória dos cálculos de homogeneização das amostras, enquadramento nos graus de fundamentação e precisão exigidos pela ABNT NBR-14653-1, tampouco a descrição e fontes dos próprios elementos amostrais. (fls. 1025/1032)

Em síntese, o laudo pericial produzido em juízo, ao contrário daquele apresentado pelos executados, utilizou critério científico para sua elaboração e, como consequência, deve ser homologado.

Posto isso, homologo o laudo pericial de fls. 870/934.

III – Na petição de fls. 1080/1086 os executados sustentam inúmeras matérias, entre as quais as seguintes: (a) pagamento parcial do débito; (b) cálculos abusivos; (c) pagamentos parciais; (d) exclusão do crédito cedido à União.

Essas matérias deveriam ter sido discutidas em embargos à execução, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil; inviável, portanto, a análise das matérias por simples petição.

O que se constata dos autos é que os executados, ao longo do trâmite processual, tem se utilizado de diversos expedientes para atravancar a marcha processual; a cada ato processual os executados sustentam inúmeras matérias com o único fim de prejudicar a satisfação do crédito
.

Posto isso:

(i) não conheço dos pedidos de fls. 1080/1086;

(ii) advirto os executados que nova conduta protelatória será objeto de sanção por litigância de má-fé, na forma do artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV – O exequente manifestou interesse na adjudicação do imóvel denominado fazenda Santa Maria, objeto da matrícula n. 268.

Sendo lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do bem penhorado, conforme disciplina o artigo 876 do Código de Processo Civil, o pedido merece acolhimento.

Posto isso:

(i) defiro o pedido de adjudicação do imóvel denominado fazenda Santa Maria, indicado na matrícula n. 268;

(ii) a execução prosseguirá pelo saldo remanescente, na forma do artigo 876, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

V – Considerando o teor dos itens antecedentes cancelo a determinação para realização de audiência (fl. 1113).

VI – Intime a União para manifestar, no prazo de 30 dias, sobre o pedido formulado no item 60 de fls. 1088/1099.

A Execução foi proposta em setembro de 1994, visando o recebimento de R$ 8.329.412,22 relativos ao débito de 06 Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias (no 92/00155-8, 92/00257-9, 93/00125-8, 93/00208-4, 93/00212-2 e 93/00220-3).

As partes foram citadas em 20/04/1995 (id no32506972 - Pág. 28) e não opuseram Embargos à Execução.

Em 30/04/1997 celebraram acordo ( id no 32506977 - Pág. 21), homologado em 15/09/1997 (id no 32506977 - Pág. 39).

Em 31/01/2000 o Banco do Brasil anunciou o descumprimento do ajuste, pediu o prosseguimento do feito (id no 32506977 - Pág. 42) e trouxe a atualização do débito até junho de 2000 (fls. 256/267). O juízo de origem intimou os executados, que no entanto não se manifestaram (fls. 32506978 - Pág. 23 e 24).

Em 26/02/2002 o Banco do Brasil informou no processo que parte do crédito foi cedido à União e com requereu a desistência da quantia de R$ 1.573.017,41 (id no 32506984 - Pág. 5). O pedido foi homologado, e designadas as hastas públicas.

Somente quanto intimados das hastas públicas que seriam em 23/09/2002 e 07/10/2003, os agravantes manifestaram-se na lide em 22/09/2003 (id no 32506980 - Pág. 25).

Com isso o leilão foi suspenso e determinada em 17/02/2005 nova avaliação dos imóveis e o cálculo da dívida pela contadoria (id no 32506985 - Pág. 20), que apontou a dívida de R$ 24.928.319,17 em 14/07/2005 (id no 32506985 - Pág. 36, fls. 392).

Intimados a esse respeito, os agravantes rechaçaram apenas a avaliação e não se pronunciaram sobre os cálculos (id no32506987 - Pág. 12). O Banco do Brasil discordou do laudo apresentado.

Os autos foram remetidos novamente à contadoria, que retifica as contas e apontou como saldo devedor R$ 37.614.725,99 em 03/03/2006 (id no 32506987 - Pág. 45). Em 19/05/2006 foram homologados os laudos de avaliação e os cálculos (id 32506989 - Pág. 7).

Os agravantes recorreram dessa decisão (Agravo de Instrumento no 54543/2006) e em 21/07/2006 opuseram Exceção de Pré-Executividade em que mais uma vez discutiram os cálculos e pugnaram pela extinção da Ação (32506991 - Pág. 10).

Em 10/08/2006 o juízo revogou a decisão anterior e mandou intimar as partes sobre os laudos de avaliação e atualização do débito (id no 32506993 - Pág. 21), o que fizeram os agravantes no id no 32506993 - Pág. 36.

Em 24/04/2007 a Exceção foi rejeitada e os cálculos e avaliação homologados (id no 32506995 - Pág. 13). Os agravantes não recorreram.

Em 28/03/2012 a União pleiteou a reserva do produto da arrematação para quitar débitos tributários e não tributários que seriam de mais R$ 31.000.000,00.

O Banco do Brasil postulou a adjudicação dos imóveis penhorados e em 09/08/2012 foi estabelecida que se procedesse a nova avaliação (id no 32507951 - Pág. 11), a qual foi finalizada em 1o/03/2013 (id no 32507953 - Pág. 7) e apontou para a Fazenda JJ (ou Três Irmãos) o valor de R$ 97.248.212,80 e para a Fazenda Santa Maria (ou Gleba Rio Alegre) R$ 59.521.514,45.

Ante a discordância por ambas as partes, o juízo designou a empresa Real Brasil Consultoria em 23/08/2014 para outra avaliação. O laudo foi entregue em 11/07/2017 (id no 32507963 - Pág. 7), e nele constou que a Fazenda JJ (ou Três Irmãos) teria como valor de mercado R$ 97.842.026,12 (id no 32507969 - Pág. 5 ) e a Fazenda Santa Maria (ou Gleba Rio Alegre) R$ 71.634.848,20 (id no 32507969 - Pág. 6).

Os agravantes não aprovaram esses números e disseram que, segundo seu levantamento, seriam de
R$ 277.371.107,20 para a Fazenda JJ e R$ 137.346.827,55 para a Fazenda Santa Maria (id no 32507974 - Pág. 9)
,
Intimado, em 27/11/2018 o perito ratificou as quantias por ele assinaladas (id no 32507979 - Pág. 11).

Em 15/04/2019 o Banco do Brasil anexou ao processo cessão de crédito que celebrou com a empresa RE AGRO ATIVOS LTDA (agravada) da totalidade dos direitos creditórios que detêm sobre as operações exequendas de responsabilidade dos executados, sem anuência dos devedores (id no32507979 - Pág. 13), no qual requereu a sucessão processual na Execução, conforme art. 778, III do CPC/2015.

Em 15/04/2019 a RE AGRO ATIVOS pediu para substituir o Banco do Brasil no polo ativo, a homologação do laudo técnico, a adjudicação das Fazendas Três Irmãos e Santa Maria pelo valor de avaliação e o posterior encaminhamento dos autos à contadoria para apuração do montante remanescente, já que os imóveis são inferiores ao
quantum
devido (id no32507979 - Pág. 21).

Depois disso, os agravantes apresentaram petição "chamando o feito a ordem” em que destacam as supostas inconsistências já citadas.

Todavia, pelo registro efetuado nesses mais de 20 anos de tramitação da lide, suas arguições estão preclusas há muito tempo. Durante todo esse período puderam se manifestar sobre matérias que buscam de novo questionar e que indevidamente denominam de ordem pública.

Isso porque pretendem a inversão do ônus da prova para que o Banco exiba os extratos, além de discutir cláusulas de acordo judicial e extrajudicial celebrado em 1997. Pedem inclusive a revalidação dos termos do acordo de fls. 216/222 e renúncia à cláusula 14 a para que a Execução prossiga pelo valor ali constante (id no32499963 - Pág. 18).

E mais, em Exceção de Pré-Executividade, questionaram os cálculos, a qual porém foi rejeitada e não houve Recurso.

Cabe ainda salientar que nem sequer cuida-se de erro material de cálculo, cuja correção exige simples recálculo. O propósito dos agravantes é de rediscutir o título e cláusulas do acordo para que seja feita nova apuração, com exibição de extratos, ou seja, verdadeira perícia. Essa questão deveria ter sido impugnada no momento oportuno; como isso não ocorreu, operou-se a preclusão.

Logo, tem-se uma sucessão de pedidos preclusos ou atingidos pela coisa julgada.

Os agravantes também sustentam que não consentiram com a cessão de crédito realizada entre a empresa RE-AGRO e o Banco do Brasil e por isso não poderia ser validada pelo juízo
a quo
, como enunciam os artigos 108 e 109 do CPC.

No entanto, a imposição contida nesses dispositivos relacionam-se somente aos processos em fase de conhecimento. Na situação concreta, trata-se de Ação de Execução, para a qual há regra específica no art. 778 do CPC/2015, pela dispensa do consentimento do executado para a eficácia da cessão do crédito. Confira-se:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.

Dessa maneira, existindo norma própria para os processos de Execução, não se aplicam os art. 108 e 109 do CPC, consoante já pacificou o STJ no Recurso Especial no 1.091.443, representativo da controvérsia, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.

1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).

(...) 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

E mais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO.

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto.

(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Os agravantes insurgem-se também contra o valor da transação feita na cessão. Todavia, a legislação civil não impõe que a Execução deva prosseguir pela quantia negociada entre cedente e cessionário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRETO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE. CUMPRIMENTO DO PROPÓSITO DO DISPOSITO 290 DO CC, QUE SE EVIDENCIA NAS PRÓPRIAS RAZÕES DO RECURSO. REMIÇÃO DA DÍVIDA PELO VALOR DA CESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DE O CRÉDITO TER SIDO CEDIDO À OUTRA EMPRESA POR VALOR BEM INFERIOR AO REPRESENTADO NO TÍTULO NÃO OBRIGA O CESSIONÁRIO A REMIR A DÍVIDA PELO VALOR DA TRANSAÇÃO QUE FEZ COM O CEDENTE. (...)
Não há, no direito, regra que obrigue o cessionário a aceitar o pagamento do crédito pelo valor negociado na cessão do direito. Note-se que a operação envolve risco e, se a cedente aceitou negociar o crédito por valor bem inferior, é porque na época da cessão, as chances de adimplemento eram mínimas
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70071935910, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 29-06-2017)

Aduzem ainda que em 24/09/2019 o juízo da causa mandou intimar a União no prazo de 30 dias sobre o pedido formulado às fls. 1.088/.1.099. Contudo, antes da sua manifestação, deferiu a expedição de carta de adjudicação e no mesmo ato mandou renovar a intimação da União a respeito do pedido de adjudicação dos bens penhorados.

As arguições referentes à nulidade da adjudicação por a União não ter sido intimada constituem-se em direitos de terceiros que não podem ser postulados pelos agravantes. Ademais, eventual direito de preferência da União não foi objeto da decisão recorrida o que inviabiliza a sua discussão neste Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, discordam da avaliação realizada nos imóveis penhorados, e requereram que
sejam acolhidos os laudos divergentes nos valores de R$ 277.371.107,20 para a Fazenda JJ, também denominada Três Irmãos, e R$ 137.346.827,55 para a Fazenda Santa Maria, firmados por empresa idônea da própria Comarca de Paranatinga/MT, com vasta experiência e renome no mercado imobiliário local
ou nova avaliação.

Afirmam que a perícia judicial não apontou o real valor de mercado, e que o laudo do perito que contrataram utilizou técnicos e metodologia aplicada.

Porém, a avaliação judicial pautou-se pela norma técnica ABNT 14.653-3, destinada a imóveis rurais, e pelas recomendações do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, além de usar o método comparativo de dados de mercado (Id n. 232507969 - Pág. 4), considerando 20 amostras de valores obtidos na região.

Levou em conta também as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, bem como sua depreciação, as características gerais da região do local (Paranatinga-MT), a atividade econômica, relevo e climas do município, acesso aos imóveis, existência de energia elétrica, recursos naturais e hídricos e rede de telefonia; confeccionou mapa de uso e ocupação do solo a fim de identificar as áreas de vegetação nativa e as de pastagem artificial, com análise técnica e científica dos elementos quantitativos, qualitativos e valorativos.

Por conseguinte, o parecer do avaliador foi produzido segundo as regras da ABNT para trabalhos similares e ofereceu conclusão segura.

O mero fato de haver laudo elaborado por profissional contratado pelos próprios agravantes que chegou a importância diversa do laudo judicial não justifica desconsiderá-lo, ainda mais quando está claro que foram observados os métodos, critérios e procedimentos regulados em normas técnicas.

E o documento que juntaram à lide não foi produzido com as especificações e minúcias contidas no laudo pericial. Além do mais, a metodologia aplicada (NBR 8799/85 da ABNT – id no32507974 - Pág. 16) foi cancelada em 31/05/2004 e substituída pela norma técnica ABNT 14.653-3, a qual corretamente serviu de parâmetro para o laudo judicial -
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=53773
e
http://bittarpericias.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Avaliacao-Bens-Imoveis-Rurais-Procedimentos-Gerias-NBR-14653-3.pdf
).

Assim, ausentes as hipóteses elencadas no art. 873 do CPC/2015, não se justifica altear o
decisum
que homologou a perícia judicial.

Precedente do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO DE RODOVIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO NÃO PERFECTIBILIZADO.
Os apontamentos do Sr. Perito são claros e precisos, estando o laudo pericial devidamente fundamentado. Os métodos e procedimentos utilizados estão em conformidade com os critérios de avaliação estabelecidos em normas técnicas específicas, não havendo embasamento legal para desconsiderar as conclusões constantes do laudo, cuja higidez deve ser mantida.
(...) AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível No 70062011317, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 01/10/2015).

Como visto, as razões expostas pelos agravantes não são suficientes para impedir a adjudicação do imóvel denominado Fazenda Santa Maria, matrícula no 268 do CRI de Chapada dos Guimarães. Ressalvando-se a discussão sobre eventual direito de preferência do crédito pela União, por não ter sido tratada na decisão agravada, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta instância.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020